Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717341-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA ALVES DE FRANÇA (executada) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0700319-74.2022.8.07.0004), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, indeferiu a impugnação de valores bloqueados via SISBAJUD (ID 125957006, de origem). Em suas razões recursais (ID 35762672), alega que o juízo a quo afirmou que a agravante não comprovou suas alegações. Todavia, todas as informações necessárias estão contidas no detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores. Argumenta que o valor bloqueado se refere ao valor percebido pela pensão por morte da companheira. Argumenta que a pensão é a sua única fonte de renda para manter suas despesas e de sua genitora. Afirma que a quantia penhorada equipara-se a salário, sendo impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a restituição total do valor bloqueado no importe de R$ 4.723,73, com a expedição de alvará em favor da agravante. No mérito, que seja provido o recurso para impedir o bloqueio de valores referentes ao salário da agravante. Preparo comprovado (ID 35762678 e 35762679). O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 35810442. A agravante SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA formulou pedido de reconsideração de ID 35962542, que foi indeferido pela decisão de ID 36124976. Nas contrarrazões de ID 38322601, a agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA requer o desprovimento do recurso. Intimada pelo despacho de ID 38572422, a agravante SANDRA MARIA ALVES DE FRANÇA não se manifestou acerca da perda de objeto do recurso. Brevemente relatado, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso em apreço, compulsando os autos de origem, observa-se que a agravada SICOOB CREDFAZ noticiou a realização de acordo extrajudicial com a agravante SANDRA MARIA ALVES DE FRANÇA, para o pagamento da dívida de forma escalonada (ID 134434066, autos de origem). Vale notar, inclusive, que o valor bloqueado via SISBAJUD (que consiste no objeto do recurso interposto) foi expressamente negociado entre as partes, conforme a cláusula 2, “a”, do acordo (ID 134434065, p. 1, autos de origem). Por fim, cumpre ressaltar que, no termo de acordo de ID 134434065, p.3 (de origem), a recorrente se comprometeu a requerer a desistência do agravo de instrumento em epígrafe. Confira-se: 5. – A DEVEDORA, com a assinatura do presente acordo, se compromete a requerer a desistência do Agravo de Instrumento no 0717341-60.2022.8.07.0000, em trâmite perante a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no qual pleiteia a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud, descritos à cláusula 2.1 (ID 125961251). (ID 134434065, autos de origem) Nessa ordem de ideias, resta claro que não mais subsiste interesse no julgamento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora